Tribunal: STF
Processo: Pet 10778
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. JURISDIÇÃO DO STJ AINDA NÃO EXAURIDA. COMPETÊNCIA DO STF NÃO INAUGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO CAUTELAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de petição apresentada por Maria Rita de Holanda Silva Oliveira mediante a qual se pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no processo nº 0022960-20.2017.8.17.2001, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.

2.	A peticionante narra que o Tribunal de origem teria lhe atribuído nota diversa daquela conferida pela banca examinadora do concurso para o cargo de professora adjunta de Direito Público na Universidade de Pernambuco (UPE), contrariando a comissão de sindicância instaurada pela UPE. 

3.	Ressalta a teratologia da decisão impugnada, em relação ao Tema RG nº 485, uma vez que o Tribunal de origem, em substituição à banca examinadora do concurso, teria atribuído a primeira colocação a outra candidata, apesar de a ora peticionante, após o resultado final de seu recurso administrativo, ter alcançado nota superior. Aponta que, desse modo, adentrou-se no mérito da controvérsia, extrapolando o âmbito de controle judicial da legalidade dos atos administrativos. 

4.	Menciona a admissão dos recursos especial e extraordinário, os quais estão pendentes de apreciação  pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Supremo Tribunal Federal, respectivamente. 

5.	Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0022960- 20.2017.8.17.2001, e a decisão exarada no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0079788-60.2022.8.17.2001. 

É o relatório.

Decido.

6.	Verifico que ainda está pendente de apreciação, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial nº 2.042.646/PE, interposto em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do TJPE no processo nº 0022960- 20.2017.8.17.2001. Há que se observar, pois, que a irresignação da peticionante ainda será apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o consequente prosseguimento da marcha processual.


7.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, quanto ao requisito de esgotamento das instâncias, acerca da necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. 

8.	Assim, não competente ao Supremo Tribunal Federal analisar esta petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição no âmbito desta Corte. Nesse sentido:

“AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL, TAMBÉM ADMITIDO NA ORIGEM. AUTOS QUE SE ENCONTRAM SOB APRECIAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO REALIZADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO NECESSÁRIO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATRAVÉS DE MEDIDA CAUTELAR SE RESTRINGE AOS CASOS EM QUE O RECURSO, DEVIDAMENTE ADMITIDO, ENCONTRA-SE SUBMETIDO À ANÁLISE DESTA CORTE, HIPÓTESE NÃO VERIFICADA IN CASU. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário através de medida cautelar se restringe aos casos em que o recurso, devidamente admitido, encontra-se submetido à análise desta Corte. Precedentes: AC 3.683-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014; AC 2.206-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 25/9/2009. 
2. Interposto o recurso especial simultaneamente ao extraordinário, as medidas cautelares referentes ao último só devem ser examinadas por esta Corte após o exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, requisito não configurado in casu. 3. Agravo a que se nega provimento.” 
(AC nº 3.738-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 23/04/2015; grifos acrescidos).

9.	Menciono, ainda, recente decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Rosa Weber, que contém ampla referência à jurisprudência desta Corte: 

“TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. JURISDIÇÃO DO STJ AINDA NÃO EXAURIDA. COMPETÊNCIA DO STF NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. 
(...)
2. A jurisprudência desta Casa há muito assentou que a instauração da jurisdição cautelar desta Corte, em sede de recurso extraordinário, ocorre somente após o apelo extremo obter o juízo positivo de admissibilidade, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo (AC 2.440 MC-QO, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2009), e desde ausentes óbices ao conhecimento do recurso (Pet-AgR 1.859, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.4.2000). 
3. Havendo, no caso, a interposição concomitante de agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, somente após esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário, caso não esteja prejudicado em face da decisão proferida por aquela Alta Corte judicial. 
4. É o que consagra a jurisprudência desta Corte, consoante os precedentes colacionados a seguir, inter plures:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AINDA NÃO EXAURIDA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES.
 Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado (i) o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor, (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante dos recursos especial e extraordinário, que confere, a rigor, primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça a deliberação acerca da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido até que sobrevenha o julgamento final do agravo interposto com a finalidade de destrancar o recurso especial ou, ainda, do próprio recurso especial. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(AC 3.683- AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 02.9.2014)
(....)
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado. 3. "Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada." [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AC 2206-AgR/RJ , Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.9.2009) (...)
5. Nesse contexto, não instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto e o manejo concomitante do agravo em recurso especial, concluo que o pedido de tutela de provisória deduzido pelos requerentes deve ser formulado e, se o caso, reiterado, perante o Superior Tribunal de Justiça. 
6. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de tutela provisória.”
(Pet nº 9.803/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, j. 23/07/2021, p. 27/07/2021; grifos acrescidos).

10.	Não ignoro que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar recursal, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica, além de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável. Este, contudo, não é o caso dos presentes autos.

11.	 Observo que já foi prolatada, pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do TJPE no processo nº 0022960- 20.2017.8.17.2001. Veja-se o seguinte trecho da decisão prolatada pelo Ministro Gurgel de Faria no Pedido de Tutela Provisória nº 4.120/PE:

“Cumpre notar que, na referida repercussão geral, o STF estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionadas, entretanto, as hipóteses de análise de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que ocorreu na hipótese. 
Assim, contrariamente ao afirmado pela parte requerente, o aresto recorrido está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ. Ilustrativamente: AgInt no RMS 36643/GO, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2017; AgRg no RMS 37.683/MS, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/10/2015. 
Assim, fica afastada a elevada probabilidade de êxito do agravo e do respectivo especial. Ante o exposto, 
NÃO CONHEÇO do pedido, com base no art. 34, XVIII, "a", do RISTJ.”
(TP nº 4.120/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 31/08/2022,  p.  1º/09/2022 — STJ).

12.	Enfim, o que se pretende, em última análise, é a concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário, pela mais alta Corte Judicial do País, em processo judicial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.

13.	Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar.

Publique-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator